Tribunal: TJMT
Processo: 0001411-16.2015.8.11.0020
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001411-16.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DJALMA DE JESUS CARVALHO registrado(a) civilmente como DJALMA DE JESUS CARVALHO - CPF: 352.944.261-53 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO - CPF: 401.687.948-53 (APELADO), CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (ADVOGADO), MARISA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 078.886.568-46 (APELADO), RUBENS HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 248.114.738-33 (ADVOGADO), MAURO VIEIRA PERES - CPF: 133.441.818-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUNICE CANDIDO LOPES PERES - CPF: 117.377.048-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – LIBERAÇÃO DO VÍNCULO OBRIGACIONAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL NÃO RESCINDIDO PREVIAMENTE – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA QUE O CREDOR ENTENDE DEVIDA – QUITAÇÃO INVIABILIZADA – VERBA HONORÁRIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de quitação a partir da quantia que o credor entende devida, se não há anterior rescisão do contrato de compra e venda de imóvel rural.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Consignação em Pagamento julgada improcedente, com a condenação do autor às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que houve a rescisão contratual e, portanto, se tornou devedor dos apelados visto que tem de lhes restituir a quantia paga.

Aduz que a não concretização do negócio jurídico é tratada nos arts. 333, 389, 392, 402, 475 e 1.425 do Código Civil.

Sustenta que apelada concordou com a quantia proposta e também com os descontos relativos aos gastos com os quais ele arcou.

Ressalta que o montante em discussão nestes autos foi inclusive especificado no divórcio dos apelados.

Diz ainda que, ao receber o processamento do feito, o juízo admitiu o depósito judicial na importância indicada, e agora adota postura contraditória ao afirmar a inviabilidade da consignação pretendida.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 154707808.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes celebraram em 09/09/2013 Contrato de Compra e Venda da Fazenda Brinco de Ouro, com área presumível de 400ha, em Alto Araguaia - MT, por R$990.000,00 a serem pagos em três prestações.

Na cláusula terceira ficou estabelecida a transferência imediata de posse e a mudança de domínio apenas depois da quitação.

Em 29/06/2015 o
credor
ingressou com a Consignação em Pagamento n. 0001411-16.2015.8.11.0020 em que busca depositar em juízo R$362.000,00 para consolidar a rescisão do ajuste sob o argumento de que os apelados estão inadimplentes desde a segunda parcela, além de terem abandonado o imóvel.

Já o apelado afirma que tinha a intenção de dar continuidade à avença, mas passou por dificuldades financeiras e teve a posse esbulhada pelo apelante, que faleceu em 22/06/2021.

O contexto probatório contido nos autos mostra o arrependimento posterior do vendedor, que ignorou a cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade e tentou retomar a Fazenda.

Esse cenário é corroborado pelos dois Boletins de Ocorrência registrados pelo apelado em 29/10/2014 e 26/02/2015, pelas notificações extrajudiciais de ambas as partes e pela distribuição da presente demanda.

Conforme enuncia o art. 335 do Código Civil, “
A consignação tem lugar se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;
ou
se pender litígio sobre o objeto do pagamento”
.

E o art. 539 do CPC complementa que, “
Nos casos previstos em lei, poderá o
devedor

ou terceiro requerer
, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida
”.

Não é essa a hipótese destes autos, fato que o juízo de origem deveria ter levado em conta e obstado o recebimento da inicial em 2015, quando a lide foi proposta.

Não pode agora o Poder Judiciário chancelar uma situação jurídica irregular, especialmente porque os R$362.000,00 continuam à disposição da Justiça e podem facilmente ser revertidos em favor do depositante, com os acréscimos incidentes ao longo do tempo.

Nas razões recursais, o autor argui que a rescisão extrajudicial da avença é certa, todavia não há nada no processo nesse sentido. Logo, ele não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, inciso I, do CPC.

A restituição das partes ao
statu quo ante
e a eventual devolução pelo vendedor do que recebeu durante a vigência do Contrato depende da existência prévia de manifestação judicial ou ajuste particular a esse respeito.

Inclusive os descontos feitos unilateralmente pelo apelante tinham de ser necessariamente precedidos de acordo ou de pedido de suprimento de vontade, uma vez que o Judiciário deve atuar com imparcialidade.

É vedado a ele (apelante) consignar em juízo o valor que entende devido, estipular para si danos morais e, desse modo, obter judicialmente a rescisão contratual.

Aliás, a finalidade específica da presente demanda é a extinção da obrigação mediante consignação em pagamento devido à resistência injustificada do credor.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUTORA QUE, INCIDENTALMENTE, DURANTE A TRAMITAÇÃO DA REVISIONAL DE CONTRATO FIRMADO COM A RÉ, PROCEDE A DEPÓSITOS, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, DE MONTANTES QUE ENTENDE DEVIDOS. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL. PRETENSÃO DA AUTORA DE LEVANTAR O VALOR DEPOSITADO. DESCABIMENTO. DEVER DA PARTE DE PROCEDER COM LEALDADE E BOA-FÉ. 1.
De fato, assim como possui o credor a possibilidade de exigir o cumprimento da obrigação, também é facultado ao devedor tornar-se livre do vínculo obrigacional, constituindo a consignação em pagamento forma válida de extinção da obrigação, a teor do art. 334 do CC/2002. Dessarte, o depósito em consignação tem força de pagamento, e a tutela jurisdicional tem o fito de propiciar seja atendido o direito material do devedor de liberar-se da obrigação e obter quitação, tendo feição de instituto de direito material
. 2. A consignação em pagamento, não obstante seja efetuada no interesse do autor, aproveita imediatamente ao réu, que pode, desde logo, levantar a quantia depositada, ainda que insuficiente. O depósito efetuado representa quitação parcial e produzirá os seus efeitos no plano do direito material, e, sob o enfoque processual, impedirá a repropositura pelo todo, admitindo a acionabilidade pelo resíduo não convertido. 3. Como a recorrente efetuou depósito de montantes incontroversos, com a finalidade de afastar a mora, enquanto discutia, em juízo, cláusulas do contrato, é inconcebível que venha requerer o levantamento do valor, que reconhecidamente deve, ao argumento de que terá a recorrida a faculdade de cobrar os valores devidos, em execução ou ação de cobrança. 4. Recurso especial não provido
.
(REsp n. 1.160.697/MG, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 28/4/2015, DJe de 26/5/2015, destaques não originais).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
FUNDADA NO ARTIGO 335, INCISO V, DO CPC – PENDÊNCIA DE LITÍGIO ENTRE OS DEVEDORES/APELANTES E O CREDOR/APELADO – RECURSO DESPROVIDO.
A Ação de
Consignação
em
pagamento
é admitida, somente, em casos específicos e taxativos, elencados nos incisos do artigo 335 do Código Civil
. No caso, a Ação Consignatória está fundada no inciso V, do citado dispositivo; contudo, o litígio sobre o objeto do pagamento deve ocorrer entre o credor e terceiro e não entre credor e devedores
.
(N.U 1009519-49.2021.8.11.0006, Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 15/02/2023, DJE de 17/02/2023, destaques não originais).

Desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
- DEPÓSITO INSUFICIENTE - RECUSA JUSTIFICADA POR PARTE DO CREDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O pedido consignatório formulado pela parte autora deve ser julgado
improcedente
quando houver recursa justificada por parte do credor no não recebimento dos valores consignados
.
(N.U 1004987-75.2020.8.11.0003, Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 25/01/2023, DJE de 26/01/2023, destaques não originais).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais estipulados no primeiro grau comportam majoração de ofício nesta segunda instância.

O STJ já assentou que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023